Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP), em continuidade delitiva, absolvendo-os do crime de lesão corporal culposa no trânsito (art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, III, do CTB), por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos réus, em razão da alegada nulidade dos reconhecimentos pessoais e fotográficos; e (ii) analisar se a dosimetria das penas impostas aos réus foi realizada em obediência aos comandos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, em especial quanto à eventual existência de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas por meio de provas testemunhais, reconhecimentos formais realizados pelas vítimas, imagens de câmeras de segurança, apreensão de objetos utilizados nos crimes e depoimentos policiais.
4. Os reconhecimentos fotográficos e pessoais observaram as formalidades do art. 226 do CPP, sendo realizados com apresentação de múltiplas fotografias e descrição prévia dos suspeitos, não havendo que falar em nulidade da prova.
5. A dinâmica delitiva, retratada processualmente por meio das informações prestadas pelas vítimas e pela investigação policial, amparadas nas imagens das câmeras de segurança demonstram que os réus agiram em conjunto de esforços e unidade de desígnios para a concretização dos delitos, não havendo como afastar majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP).
6. A tese de bis in idem na dosimetria da pena foi rejeitada. A valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social decorreu de fundamentos distintos: os antecedentes basearam-se em condenações anteriores, enquanto a conduta social foi negativada pelo cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena.
7. A jurisprudência do STJ admite a utilização de diferentes condenações para fundamentar, separadamente, os vetores de antecedentes e reincidência, desde que haja pluralidade de condenações.
8. A pena foi corretamente dosada, com aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e da continuidade delitiva.
9. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade dos crimes, risco à ordem pública e necessidade de garantir a eficácia da sanção penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento de pessoa é válido quando realizado com observância das formalidades legais e corroborado por outras provas autônomas. 2. A valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social podem coexistir, desde que fundamentada em elementos distintos. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a negativação da conduta social sem configurar bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e art. 71, do CP; art. 226, do CPP; art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, III, do CTB. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 00000000000001986619/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.835.865/DF; TJDFT, Acórdão 1972076, 0710264-08.2024.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1939386, 0702500-76.2021.8.07.0006.